Tribunal: TJMT
Processo: 0005705-57.2018.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005705-57.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORIANO MACRI FILHO - CPF: 594.670.028-68 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), JESUINA GUIMARAES DA SILVA LOURENCO - CPF: 008.735.831-08 (APELANTE), VERA LUCIA GUIMARAES DAS NEVES SILVA - CPF: 013.150.681-17 (APELANTE), MARIA ABADIA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 451.832.871-04 (APELANTE), LAURENICE GUIMARAES DAS NEVES - CPF: 620.872.661-15 (APELANTE), VALMIRA GUIMARAES DAS NEVES SILVA - CPF: 911.106.451-04 (APELANTE), Sebastiao Guimaraes das Neves (APELADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUIMARÃES DAS NEVES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – RECUSA DE UM DOS HERDEIROS COPROPRIETÁRIO – LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Para a procedência do pedido formulado na Ação de Adjudicação Compulsória é necessária comprovação da existência de obrigação derivada de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a quitação do valor total pelo promitente comprador e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura (art. 1.418 do CC).

2 – Se a recusa na outorga da escritura for legítima, ante a existência de questões controvertidas sobre a aquisição do imóvel, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

3 – Na hipótese, a recusa do Apelado em outorgar a escritura foi injustificada, eis que este sequer fez parte do negócio jurídico entabulado entre o Comprador e os demais Coproprietários.

4 – Assim,
ausente a comprovação da aquiescência do Apelado (coproprietário do imóvel), inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
FLORIANO MACRI FILHO e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada em face de
SEBASTIÃO GUIMARÃES DAS NEVES
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes sustentam, em síntese, que foi
garantido ao Apelado o direito de preferência na compra do imóvel, bem como foi depositado em Juízo a sua cota parte, de modo que inexiste óbice ao acolhimento do pedido de adjudicação compulsória feita pelo comprador Floriano.

Sob tais argumentos, os Recorrentes pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja adjudicado em favor do Apelante FLORIANO MACRI FILHO, a parte ideal pertencente ao coproprietário Apelado, que corresponde a 1/6 do imóvel registrado na matrícula n.º 20.491 do C.R.I. de Barra do Garças/MT.

Sem c
ontrarrazões, conforme certidão constante no ID. 145386998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai
dos autos que, em 10 de março de 2017, o Apelante Floriano Macri Fillho celebrou com as demais Recorrentes
o Contrato Particular de Compra e Venda da parte ideal que estas possuem sobre um imóvel com área total de 11,8976 hectares, segundo Formal de Partilha registrado no R-09 da Matrícula n.º 20.491, do CRI local (fls. 37, do expediente de ID. 47881681).

Em sua inicial, o Recorrente Floriano relatou que adquiriu o quinhão das 05 coproprietárias do imóvel por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor este dividido em 02 (duas) parcelas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada. A primeira parcela foi paga no ato da assinatura do contrato e a segunda condicionada à outorga da Escritura Pública de Compra e Venda ou da adjudicação em seu favor.

Asseverou que o Recorrido é irmão das 05 (cinco) vendedoras e proprietário da sexta parte do imóvel negociado como um todo. Explicitou que o Recorrido não anuiu ao negócio e, apesar de notificado para manifestação do direito de preferência, manteve-se inerte.

Sob tais argumentos, o comprador Floriano Macri Filho e as Coproprietárias do imóvel ajuizaram esta Ação de Adjudicação Compulsória, na qual requereram, liminarmente, a consignação do valor de R$ 18.819,68 (dezoito mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), referente à cota-parte do Requerido na venda do imóvel litigioso, já deduzidas as despesas administrativas de registro imobiliário.

No mérito, os Recorrentes pugnaram para que o comprador Floriano Macri Filho tivesse reconhecido o direito de adjudicar compulsoriamente a integralidade do imóvel, mediante a consignação da parte ideal que toca ao Recorrido (1/6 do todo). Requereu, ainda, a autorização judicial para o comprador transferir a titularidade do imóvel de Matrícula n.º 20.491 do CRI local.

Citado, o Recorrido não apresentou contestação.

Encerrada a fase da instrução, sobreveio sentença de improcedência do pedido formulado na inicial, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como é cediço,
a Ação de Adjudicação Compulsória é a medida adequada para o promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura pública de compra e venda, ou obter do juízo o provimento judicial que supra a sua inércia, conforme prevê o artigo 1.418 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Assim, a ação visa promover a outorga da escritura pública por decisão judicial, de maneira a suprimir o consentimento do vendedor. Isto é, desde que haja a recusa injustificada de o vendedor proceder ao registro imobiliário, como por exemplo, quando já recebeu o valor integral do negócio e, mesmo assim, se nega a outorgar a transferência da titularidade, é caso de anuir ao pedido da adjudicação compulsória.

Conforme leciona Severino Muniz, “
Esta ação visa a aquisição da propriedade, através de decisão judicial àquele que, havendo pago o preço total do bem, vê-se na contingência de não receber, pelo menos amigavelmente, a escritura definitiva
”.

E continua: “
Segundo tais normas legais, constituiriam elementos indispensáveis à propositura eficaz da adjudicação compulsória: a) existência de compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, devidamente inscrito no Registro de Imóveis; b) preço inteiramente pago; c) recusa dos vendedores em outorgar a escritura
”. (Procedimento Sumaríssimo: doutrina, legislação, jurisprudência – 2.ª Edição, Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda. São Paulo, p. 313/315).

Desse modo, são requisitos para a adjudicação compulsória: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e, por último, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

No caso dos autos, embora os Recorrentes tenham colacionado a cópia do contrato de compra e venda firmado entre o comprador Floriano Macri Filho e as 05 (cinco) coproprietários do imóvel, não foi possível verificar a recusa injustificada do Recorrido em outorgar a escritura público. A uma, porque o Recorrido não anuiu ao negócio jurídico e, a duas, porque não há falar em quitação total do preço.

Assim,
ausente a comprovação da aquiescência expressa de um dos 06 (seis) coproprietários do imóvel, dúvidas não há de que é inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.

Ademais, como bem consignado pelo Julgador de primeiro grau,
o silêncio do Apelado quanto à notificação extrajudicial enviada pelas irmãs, também parte Apelante, não importa em concordância da venda. Ao contrário, indica que não demonstrou interesse em exercer o direito de preferência para a compra dos quinhões de suas irmãs, relativas a 5/6 do imóvel herdado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, EXIGE-SE A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA LEGALMENTE PACTUADO, IRRETRATÁVEL E ADIMPLIDO INTEGRALMENTE, BEM COMO A RECUSA DO PROMITENTE VENDEDOR EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NO CASO, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA AQUIESCÊNCIA DOS CO-PROPRIETÁRIOS COM O NEGÓCIO CELEBRADO, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, UMA VEZ QUE NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 561, DO CPC.MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.APELAÇÕES DESPROVIDAS. (
TJRS - AC: 50001505520138210073 TRAMANDAÍ, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/09/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022
).

Vale ressaltar que há ação própria caso somente um dos herdeiros não queira vender o imóvel herdado, nos termos do art. 1.320 do CC, que não esta de adjudicação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção à orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista o desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023